Tribunal: TJSP
Processo: 1006247-49.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Reconhecimento de que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus, à luz dos elementos dos autos, relativamente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Razões recursais sem potência de alterar a

Ementa:
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Reconhecimento de que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus, à luz dos elementos dos autos, relativamente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa quanto à rejeição dos pedidos. Por outro lado, afastada a condenação da autora por litigância de má-fé. Precedentes desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.